Tribunal: TJMT
Processo: 1029957-40.2023.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029957-40.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ANDERSON APARECIDO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 070.641.971-54 (APELADO), VINICIUS MONTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 032.855.251-85 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDREI DUARTE DESUITE ALVES - CPF: 853.853.601-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN RONDON BEZERRA - CPF: 023.658.421-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELITON LEMES FERREIRA - CPF: 017.348.601-03 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO VARZEAGRANDENSE DE EDUCACAO - CNPJ: 33.005.422/0001-09 (VÍTIMA), ANDERSON APARECIDO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 070.641.971-54 (APELANTE), VINICIUS MONTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 032.855.251-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO DOS RÉUS E, NESTA EXTENSÃO, PROVEU-O PARCIALMENTE. DE OUTRO LADO, PROVEU O RECURSO DA ACUSAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PLEITO MINISTERIAL PELO AJUSTE DA FRAÇÃO REDUTORA. PERTINÊNCIA.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. PLEITO DEFENSIVO DE REDUÇÃO DA REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS (CPP, ART. 387, IV) E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. MITIGAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática de furto qualificado tentado, à idêntica pena de 08 (oito) meses de reclusão, substituída por uma sanção restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível a readequação da fração de diminuição de pena relativa a prática do crime na modalidade tentada, considerado o
iter criminis
percorrido; (ii) se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea; e (iii) se o valor fixado a título de indenização mínima dos danos decorrentes da infração penal deve ser excluído ou reduzido diante da condição socioeconômica dos apelantes.

III. Razões de decidir

3.

A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada conforme o
iter criminis
percorrido, sendo cabível a fixação em metade quando os atos executórios se aproximam da consumação.

4.

A confissão espontânea foi reconhecida na sentença, mas não produziu efeitos por se tratar de pena fixada no mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ, inexistindo interesse recursal.

5.

É válida a fixação do valor mínimo de reparação de danos quando requerida na denúncia, nos termos do art. 387, IV, do CPP, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

6.

A redução do valor da indenização mostra-se necessária para preservar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em razão da hipossuficiência comprovada dos apelantes.

IV. Dispositivo e tese

7.

Conhecido e provido o apelo ministerial. Recurso defensivo parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido em parte.

Tese de julgamento:
"1. A fração de redução pela tentativa deve observar o grau de execução do delito, sendo cabível o patamar intermediário de 1/2 quando os atos executórios demonstram proximidade da consumação. 2. A confissão espontânea não produz efeitos na dosimetria quando a pena é fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 3. É possível a fixação do valor mínimo para reparação de danos à vítima na sentença condenatória, desde que requerida na denúncia e oportunizado o contraditório. 4. A condição econômica dos apelantes deve ser considerada para a fixação do valor da indenização, podendo ensejar a sua redução proporcional."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
14, II; 65, III, "d"; 155, § 4º, II e IV; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 1671240/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 22/05/2018, DJe 04/06/2018;
Tribunal de Justiça do RS, Apelação Criminal, Nº 70084586395, Sétima Câmara Criminal, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em: 14-12-2020;
TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 02/02/2021, DJE 05/02/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANDERSON APARECIDO MOREIRA RODRIGUES

VINÍCIUS MONTEIRO DE ALMEIDA

APELADO(S):

ANDERSON APARECIDO MOREIRA RODRIGUES

VINÍCIUS MONTEIRO DE ALMEIDA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelos réus
ANDERSON APARECIDO MOREIRA RODRIGUES
e
VINÍCIUS MONTEIRO DE ALMEIDA
, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n. 1029957-40.2023.8.11.0002, que julgou procedente a denúncia para
condenar
os últimos como incursos no
art. 155, §4º, inc. II e IV, c/c. art. 14, II, ambos do Código Penal
, impondo-lhes a idêntica pena privativa de liberdade de
08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos, cumulada com o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal, e com a reparação mínima de danos à vítima, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), na forma do art. 387, IV, do CPP (ID 300876007).

Nas razões recursais disponíveis sob o
ID 300876014
, o Órgão Ministerial pugna pelo
recrudescimento da dosimetria da pena
, para que seja aplicada a
fração de metade na redução da pena pela tentativa
, diante da proximidade da consumação do ilícito. Ao final, p
requestiona
a matéria debatida.

Por sua vez, a defesa apresentou razões recursais no ID 300876039, requerendo o reconhecimento e a aplicação da
atenuante da confissão
espontânea (art. 65, III, "d", do CP) e o
afastamento ou redução
do
quantum
arbitrado para pagamento de
indenização mínima dos danos materiais
decorrentes da infração penal,

em razão da hipossuficiência socioeconômica dos réus.

Contrarrazões recursais defensivas são vistas no ID 300876040, ao passo que as ministeriais constam do ID 300876042, cada uma vindicando o desprovimento do apelo da parte adversa.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 311166861, opinou pelo
desprovimento

do apelo manejado pela
defesa
e pelo
provimento
do recurso interposto pelo
Ministério Público.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio ressalto que, dos pedidos deduzidos pela i. defesa, aquele relacionado ao
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea

não deve ser conhecido
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
.

Isso porque a leitura da r. sentença revela que a circunstância legal já foi reconhecida, porém, sem repercussão na pena, ante o óbice contido na Súmula 231 do STJ,
verbis
:
“Quanto às circunstâncias legais genéricas.
Reconheço em favor de ambos os réus a atenuante pela confissão espontânea
(CP, art. 65, III, d).”
(ID 300876007 - Pág. 3).

No mais, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para atingir os fins almejados, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelos réus
ANDERSON APARECIDO MOREIRA RODRIGUES
e
VINÍCIUS MONTEIRO DE ALMEIDA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

A exordial acusatória narra que no dia 10/08/2023, por volta das 06h30, os recorrentes
ANDERSON APARECIDO MOREIRA RODRIGUES
e
VINÍCIUS MONTEIRO DE ALMEIDA
, contando com a participação de terceira pessoa não identificada, mediante escalada, ingressaram nas dependências do Instituto Várzea-Grandense de Educação – IVE (desativado), sediado à Rua Presidente Arthur Bernardes, nº 525, bairro Centro Sul, na cidade de Várzea Grande/MT, e tentaram subtrair, para si, coisa alheia móvel, consistente em fiação elétrica pertencente ao estabelecimento comercial, não logrando êxito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta dos autos que os apelantes se dirigiram até a caixa de energia e, utilizando-se de 01 (um) arco de serra, iniciaram a subtração de 01 (um) cabo de energia do Colégio Ive (desativado).

Logo em seguida, o segurança do local,
Jonathan Rondon Bezerra,
foi averiguar a situação e surpreendeu o grupo, oportunidade na qual
ANDERSON
foi contido ainda no interior do imóvel,
VINÍCIUS
conseguiu pular o muro do local, mas foi detido pela Guarda Municipal nas imediações e

o terceiro indivíduo logrou se evadir.

Circunstanciados os fatos, passo, pois, à análise das pretensões recursais.

1.

DO PLEITO MINISTERIAL:

1.1. Do ajuste da fração de diminuição pela tentativa:

Consoante relatado, o
Parquet
almeja exclusivamente ver minorada a fração de diminuição da pena decorrente da tentativa

para o
patamar intermediário de 1/2 (metade
); e tem razão
.

Sobre a matéria em debate, sabe-se que é no contexto do
iter criminis
que se situa a figura do crime tentado, cuja estrutura se compõe, basicamente, por três elementos: 1) dolo de consumação; 2) início dos atos executórios; e 3) ausência de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Dada a sua natureza jurídica de causa de diminuição de pena, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, de modo que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de diminuição a ser aplicado, balizando-se dentro dos limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), de acordo com a proximidade da consumação da infração penal, entendimento este que fora encampado pelas Cortes Superiores.

E, no âmbito dessa e. Corte Estadual de Justiça, a fim de alinhar seu posicionamento àquele perfilhado pelas instâncias extraordinárias, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado Orientativo n.º 46
, dispondo que
“a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta,
merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

Analisando minuciosamente a dosimetria da pena outrora imposta, constato que o d. magistrado
a quo
incidiu, para ambos os apelados, a fração máxima prevista no art. 14, inc. II do CP, correspondente a 2/3 (dois terços), deixando de apresentar maiores justificativas.

Entretanto, a própria leitura da sentença demonstra que, tanto a prova testemunhal quanto a documental, consistente nas declarações apresentadas em juízo pelos guardas municipais que atuaram no flagrante,
Joeliton Lemes Ferreira
e
Andrei Duarte Desuite Alves,
quanto a prova documental, consistente nos apontamentos constantes no Relatório de Investigação, ilustrado com imagens (ID 300875863), assim como o Laudo Pericial realizado no local do fato (ID 300875973), é de se ver que ambos os apelados ainda estavam no interior do imóvel e foram vistos próximos à caixa de energia.

Ademais, é certo que já tinham praticado os atos executórios quando foram interpelados, sendo certo que
já haviam cortado parte dos cabos de cobre
, inclusive o seccionado em parte menor.

Dessarte, conquanto a subtração patrimonial não tenha se concretizado, o acervo probatório confirma o fato de que os apelados já haviam ultrapassado o que se pode entender como mera parcela inicial do
iter criminis
necessário à consumação do delito,
percorrendo-o substancialmente,
a justificar a incidência da fração intermediária.

Em caso análogo, a jurisprudência pátria não destoa:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES TENTADO. [...] REDUÇÃO PELA TENTATIVA.
A redução da pena, uma vez reconhecida a forma tentada do delito, deve corresponder ao iter criminis percorrido pelo agente. No caso, a ação foi interrompida quando o réu ainda estava no local do fato, mas já de posse da res, de modo que a redução máxima não se aplica ao caso, mostrando-se adequada a redução em metade aplicada na sentença.
[...] APELO PROVIDO EM PARTE, POR MAIORIA.”
(Tribunal de Justiça do RS, Apelação Criminal, Nº 70084586395, Sétima Câmara Criminal, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em: 14-12-2020) – destaquei.

Dessarte, neste ponto, o mais recomendado, e proporcional para a hipótese, é a incidência da fração de
1⁄2 (metade),
tal como pleiteado pelo
Parquet
.

Por consequência, realizo as alterações pertinentes nas sanções impostas aos recorridos, valendo-me da pena intermediária encontrada pelo d. juízo singular –
02 (dois) anos de reclusão
, ciente de que não houve irresignação neste ponto; e, subsistindo apenas a causa de diminuição pela tentativa, ambas as penas DEFINITIVAS passam a ser estabelecidas em
01 (um) ano reclusão
, mantidos os demais termos da r. sentença.

2.

DO PLEITO DEFENSIVO:

2.1. Do afastamento ou redução da reparação mínima dos danos causados à vítima:

No tocante à temática, a defesa destaca a ausência de provas acercado prejuízo suportado pela vítima, mencionando que o valor arbitrado na sentença guarda consonante tão somente com o termo de avaliação indireta; somando a isso o fato de que a condição socioeconômica dos recorrentes não foi minimamente sopesada pelo julgador.

Como se sabe, a Lei n.º 11.719/2008, com espeque nos princípios da celeridade e da economia processuais, introduziu, pela via do art. 387, inc. IV, do CPP, a possibilidade de que o próprio juízo criminal estabeleça o valor mínimo voltado a indenizar a vítima pelos danos ocasionados pelo delito, o que certamente não retira do ofendido a faculdade de se socorrer junto à esfera cível do Direito a fim de pleitear a expansão indenizatória e a obtenção de valor que melhor corresponda aos prejuízos experimentados.

Outrossim, é cediço que a fixação do valor indenizatório mínimo fica condicionada, contudo, à existência de
pedido expresso da parte acusadora
, da vítima ou de seu representante legal no momento do oferecimento da denúncia ou queixa, a fim de possibilitar a contraprova do acusado e resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa,
ex vi STJ, AgRg no REsp 1671240/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018.

No caso concreto, denota-se que o Ministério Público, ao tempo do oferecimento da denúncia,
formulou pedido de fixação de quantia reparatória mínima
em benefício da vítima (ID 300875879), assegurando-se, assim, aos apelantes o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, embora o valor fixado na r. sentença condenatória, na ordem de R$ 6.000,00 (seis mil reais), guarde correspondência com o auto de avaliação indireta acostado aos autos (ID 300875864), no caso em exame, revela-se cabível sua mitigação, a fim de resguardar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Isso porque, em sede extrajudicial, o apelante
ANDERSON,
ainda em 2023, com 22 (vinte e dois) anos, declarou atuar como servente de pedreiro, entretanto, estava em
situação de rua
(ID 300875492); ao passo que
VINÍCIUS,
com 19 (dezenove) anos, afirmou exercer a profissão de borracheiro, estando
desempregado
à época, além de não possuir residência própria e ser dependente químico (ID 300875498).

Assim, constata-se que o valor arbitrado a título de reparação dos danos à vítima mostra-se desproporcional à condição econômica e social dos recorrentes, razão pela qual se procede à readequação para o montante de
metade do salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Em tempo, registre-se que nada obstante a providência operada nesta instância recursal, caso o ofendido entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação dos danos sofridos, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

3.

Prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto,
conheço em parte
da apelação criminal manejada pelos réus
ANDERSON APARECIDO MOREIRA RODRIGUES
e
VINÍCIUS MONTEIRO DE ALMEIDA
e, nesta extensão,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da reparação mínima à vítima dos danos decorrentes da infração penal (CPP, art. 387, IV), fixando-o em
meio salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

De outro lado, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

para aplicar a fração redutora de metade pelo reconhecimento da forma tentada do crime de furto, resultando para os acusados na novel
pena final
e
definitiva
de
1 (um) ano de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025